Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-42.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002194-42.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLORENTINO PELLENZ - CPF: 097.740.259-20 (VÍTIMA), SERGIO CASAGRANDE - CPF: 391.758.800-59 (VÍTIMA), JORGE RAMOS DOS CARMO - CPF: 006.056.862-38 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), DALVA LELIS DE OLIVEIRA - CPF: 308.211.421-00 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI 8069/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PREENCHIDO OS REQUISTIOS DO ART. 312 CPP – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – APELANTE DETIDO EM FLAGRANTE COM A
RES SUBTRACTA
– CONFISSÃO PARCIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – DECRETO CONDENATÓRIO COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA SIMPLES – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA – CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS NA PRIMEIRA FASE – JUSTIFICAÇÃO LASTREADA GENÉRICAMENTE EM FATOR QUE COMPÕE O ELEMENTO DO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ISENÇÃO DE CUSTAS E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTERAÇÃO REGIME CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao relaxamento da prisão, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista que a periculosidade do apelante torna necessária a proteção da ordem pública.

Observa-se que conforme se depreende dos autos, o apelante confessou o cometimento do delito na fase de inquérito. Já na fase judicial, negou autoria, contudo, a apreensão da res furtivae em poder do acusado autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, a inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos objetos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2o, I do CP, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha.

Não havendo fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, deve realizar redução da pena basilar.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

"A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016). Como referido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc. Desta forma, não havendo provas nos autos acerca de todos esses elementos, realmente é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário.

Pelo que se extrai dos autos, o apelante é réu primário, sem condenação, o que preenche no disposto no art. 33, §1o, “b” e §2o, “b”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Ramos do Carmo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 2194-42.2018.8.11.0007 (Código 166347), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, c/c art. 69, todos do código penal, a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. (Id 6735871 a 6735991)

Inicialmente, narra que a negativa por parte do Juízo sentenciante, em permitir que o apelante recorresse em liberdade, carece de fundamentos idôneos.

Aduz que na sentença ora atacada, o magistrado se limitou a dizer que pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução, seria um contrassenso após condenado, sua soltura.

A defesa alega que o fundamento do magistrado
a quo
não merece prosperar, vez que não estão presentes neste momento nenhuma dos requisitos que ensejam a manutenção da prisão (art.312 CPP), não podendo o juiz simplesmente presumir que o réu em liberdade ira foragir, vez que se trata de uma condição subjetiva, a qual não pode ser presumida.

Relata ainda que o apelante possui endereço fixo, trabalho licito, não possui maus antecedentes, assim não há motivos que justifiquem a presunção do magistrado.

Expõe ainda que
“cabe invocar ainda o princípio da presunção de inocência, onde todos deve ser considerado inocente até sentença penal transitada e julgado, o que não ocorreu ainda no presente caso. ”

Desse modo, pugna que o apelante que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade até o transito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura.

No mérito requer absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
com base no art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

Pedidos sucessivos, requer a desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, fixando a pena no mínimo legal, bem como seja reduzida a pena do crime de corrupção de menores, face as condições favoráveis do apelante.

Em consequência, seja aplicado o regime semiaberto ou aberto, nos moldes do artigo 33, §2o, alíneas “c” e “b”, respectivamente. Nesse tópico, que seja reconhecido os entendimentos previstos nas Sumulas 718, 719 e 716, todas do Supremo Tribunal Federal; que seja promovida a detração penal e tenha excluída o pagamento dos dias-multa, concedido o benefício da justiça gratuita e seja afastado a condenação de reparação das vítimas.

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 6735992 a 6735995)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pela douta representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 32352451)

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 6734918)

“(...)
1o Fato
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de abril de 2018, por volta das 23h15min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Casagrande”, localizado na Rua Acerola (H-7), bairro Setor H, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JORGE RAMOS DO CARMO
, agindo com animus furandi, previamente ajustado e através de unidade de propósitos com o adolescente
Eduardo Cauan Carpinski
e com um terceiro não identificado,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis
, consistentes em uma carteira contendo cartão bancário e documentos pessoais e a importância de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), pertencentes as vítimas
Florentino Pellene e Sérgio Cas
agrande.

2o Fato
:

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado
JORGE RAMOS DO CARMO
, agindo com consciência e vontade,
corrompeu
o adolescente Eduardo Cauan Carginski, com ele praticando a infração penal acima mencionada.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado
JORGE RAMOS DO CARMO
e o adolescente infrator
Eduardo Cauan Carpinski
, munidos com uma arma de fogo não apreendida, e um simulacro de arma2, deslocaram-se ao estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Casagrande”, oportunidade em que anunciaram o roubo e subtraíram uma carteira contendo cartão bancário e documentos pessoais e a importância de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), pertencentes as vítimas
Florentino Pellene e Sérgio Casagrande
.

Incontinenti, o denunciado
JORGE RAMOS DO CARMO
, o adolescente infrator
Eduardo Cauan Carpinski
e terceira pessoa não identificada se evadiram do local dos fatos em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, e em outra motocicleta de cor escura.

Ato continuo, a Guarnição da Policia Militar foi comunicada a respeito da pratica delitiva, iniciando as diligências a fim de localizar e identificar os autores da empreitada criminosa.

Na sequência, os integrantes da Policia Militar visualizaram uma motocicleta Honda Biz, de cor escura, trafegando em alta velocidade, motivo pelo qual procederam a abordagem e revista pessoal no denunciado
JORGE RAMOS DO CARMO
e no adolescente infrator
Eduardo Cauan Carpinski
. .

Remontam as investigações que Eduardo Cauan Carpinski, ao ser indagado acerca do roubo, admitiu a autoria delitiva e informou o local onde dispensou a carteira e o simulacro de arma de fogo, sendo os objetos localizados e apreendidos pelos policiais militares.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de JORGE RAMOS DO CARMO, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 20, incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei Federal n0 8.069/1990 (Estatuto da Criança e.do Adolescente), em concurso material (art. 69, CP). (...)”

DO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por derradeiro, deve ser afastado o pleito de relaxamento da prisão cautelar do Apelante.

A propósito, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista ser apelante também possuidor de antecedentes. (Id 6735204)

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, VI E VII.

Aduz a defesa que as provas apresentadas nos autos, são insuficientes para uma condenação. Relata que não restou comprovada a autoria do delito ante as incertezas sobre o reconhecimento realizado pelas vítimas e que a abordagem realizada pelos policiais, se tratou de um “fato ardiloso criado pelos policiais”.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos roubos majorados nela descritos.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id 6734920), boletim de ocorrência n. 2018.124985 (Id 6734921), termo de depoimento dos policiais (Id 6734924), auto de apreensão (Id 6734925), termo de reconhecimento de exibição e apreensão (Id 6734925), termo de declaração das vítimas (Id 6734926 / 6734929), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 6734933), termo de declaração do menor (Id 6735034),

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

Na fase de inquérito, o apelante confessou com o seguinte relato:

“(...) QUE ofertado ao interrogando o direito de responder as perguntas que lhe serão formuladas na presença de um advogado, respondeu que não tem condições de constituir e que foi informado que será encaminhada uma cópia de peca flagrancial a defensoria pública; QUE ofertado ao interrogando o direito de permanecer em silêncio e se manifestar sobre os fatos somente em juízo, respondeu que deseja responder aos questionamentos que serão formulados; QUE exerce a profissão de eletricista e atualmente está trabalhando no Consórcio Alumia; QUE possui um filho chamado Salomão Frank Ramos da Silva (11 anos); QUE o seu filho reside na cidade de Macapá/AP com a genitora; QUE questionado se participou do crime de roubo em que foram vítimas Florentino Pellene e Sérgio Casagrande na noite de ontem, respondeu que sim; QUE afirma que levou o menor Eduardo Cauan Carpinski até o estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Casa grande", situada na Avenida H, nesta cidade; QUE levou o referido menor em uma motocicleta Honda Biz na cor preta, de sua propriedade; QUE confirma a participação de um terceiro indivíduo conhecido pela alcunha “GAUCHINHO”, o qual se deslocou até o local conduzindo uma motocicleta Honda Titan na cor vermelha, QUE esclarece que durante a ação criminosa permaneceu nas proximidades do local, aguardando o término dos atos executórios, enquanto o adolescente Eduardo Cauan e Gauchinho, entraram no Restaurante; QUE sabia que Eduardo Cauan estava portando um simulacro de arma do tipo pistola na cor preta, mas afirma que não sabia que Gauchinho estava portando revólver, tendo tomado ciência desse fato somente após a sua prisão, através de comentários da vítima durante do boletim de ocorrência; QUE questionado acerca da preparação do crime de roubo, o interrogando respondeu que recebeu uma ligação de Eduardo Cauan na noite de ontem (17/04/2018) por volta de 22h00min, convidando para ir até a casa dele; QUE outros indivíduos se encontravam na casa de Eduardo Cauan, entre eles o Gauchinho, QUE nesse momento, Eduardo Cauan informou ao interrogando que pretendia cometer um roubo nesta cidade e pediu a sua motocicleta Honda Biz emprestada para utilizar na execução desse crime; QUE nesse momento, decidiu participar do roubo e não somente emprestar a motocicleta, sendo que ficou combinado a divisão do valor que fosse subtraído; QUE então, saiu conduzindo Eduardo Cauan em sua motocicleta, enquanto Gauchinho foi com a motocicleta dele, uma Honda Titan; QUE após a execução do crime, Eduardo Caua_r1_f_oi_ até a sua motocicleta e empreenderam fuga sentido Rua B; QUE foram abordados por uma guarnição da polícia militar na Rua B 6; QUE durante a fuga, o adolescente Eduardo Cauan dispensou

o simulacro de arma e uma carteira subtraída de uma das vítimas, sendo que tais objetos foram encontrados pela guarnição da polícia militar nas proximidades do local onde foram abordados, após o adolescente ter confirmado este fato aos policiais; QUE questionado acerca das folhas de cheques em nome de JAIME A. BARELLA—ME e uma CNH em nome de Gessivan de Sousa Silva: localizados pelos policiais em sua residência, o interrogando respondeu que pegou a carteira da mencionada pessoa à época em que possuía o Bar Ouro Verde, situado na Avenida Júlio Campos, n. 27, Bairro Industrial; QUE Gessivan era cliente do Bar, sendo que o interrogando, em um determinado dia, pegou a carteira dele para garantir o pagamento da conta devida, tendo em vista que aquele "estava fazendo muagem para pagar a conta"; QUE esse fato ocorreu há cerca de 05 meses e afirma que Gessivan nunca lhe procurou para buscar a CNH e as folhas de cheques que estavam na carteira dele; QUE guardou as folhas de cheques e a CNH dentro de um "patinho de gesso"; QUE não sabe informar o atual paradeiro de Gessivan; QUE afirma que foi a primeira vez que participou no crime de roubo e alega que emprestou a sua motocicleta Honda Biz a Eduardo Cauan em outras oportunidades, mas não sabe dizer se ele a utilizou para a pratica de crimes; Nada mais disse.(...)”

Sob o crivo do contraditório, o apelante, mudou a versão apresentada na fase inquisitorial, negando autoria e disse que estava no lugar errado na hora errada. Narrou que “carregou o guri” porque o conhecia pois morava próximo ao seu bar. Conta que no momento em que saiu do bar da Joice, encontrou com o menor que estava com o capacete pela metade da cabeça, o reconhecendo na hora. E no momento pediu carona para o apelante e no caminho foi de encontro com a polícia. Quando questionado sobre seu depoimento prestado na delegacia, disse que somente assinou, mas não disse nada sobre o que está relatado, que teria sofrido agressões dos policias que realizaram o flagrante.

Já o menor E.C.C, na delegacia, assim relatou:

“(...)QUE não está trabalhando e nem estudando; QUE questionado se participou no crime de roubo em que foram vítimas Florentino Pellene e Sergio Casagrande na noite de ontem, respondeu que sim; QUE por volta de 2lHO0min, 0 declarante telefonou para Jorge Ramos dos Carmos, através do celular de um amigo, e o chamou para cometerem um crime de roubo na cidade; QUE inclusive, o declarante já estava com a "réplica" (simulacro de arma do tipo pistola na cor preta); QUE encontrou Jorge na Rua B, próximo a um Hotel, sendo que ele estava na motocicleta Honda Biz de cor preta; QUE a princípio, ficou combinado de executarem o crime de roubo em alguma residência na cidade, mas depois decidiram pela Lanchonete; QUE em seguida, foram até a rua do estabelecimento comercial denominado Lanchonete Casagrande, local este onde executaram o crime de roubo; QUE já nas proximidades desse local, encontraram um sujeito conhecido pela alcunha "TRES JANELAS", o qual estava sem nenhum veículo; QUE nesse momento Jorge perguntou a esse indivíduo "se ele já estava pronto", ao que ele respondeu que "sim"; QUE então, entrou no estabelecimento supracitado, juntamente com "TRES JANELAS", o qual portava um revolver que aparentava ser de calibre 38, cromado, com cabo de madeira e "parecia ser refrigerado com bala explosiva"; QUE Jorge permaneceu ao lado de fora aguardando o término da ação, haja vista que ele ficou responsável pela fuga;

QUE ao adentrar ao comércio, abordou as duas pessoas que se encontravam no local e, em seguida, foi até o caixa e subtraiu o valor de R$ 269,00 em moeda nacional; QUE "TRES JANELAS“ ficou "cuidando das duas pessoas"; QUE após a execução do crime, empreendeu fuga do local com Jorge na motocicleta Honda Biz de cor preta; QUE afirma que "TRES JANELAS“ empreendeu fuga correndo, sem nenhum tipo de veículo; QUE não sabe informar o atual paradeiro de "TRES JANELAS; ;QUE posteriormente, foram abordados por uma guarnição da polícia militar na Rua B 6; QUE questionado se dispensou uma carteira de propriedade de uma das vítimas e o simulacro de arma durante a fuga, 0 declarante respondeu que sim; QUE confirmou esse fato aos policiais militares, os quais localizaram a carteira e o simulacro nas proximidades do local onde foram abordados; QUE os policiais militares, durante a revista pessoal, encontraram em sua posse 0 valor de R$ 269,00 em moeda nacional, montante subtraído da Lanchonete Casagrande; QUE conhece Jorge desde a época em que ele possuía o Bar Ouro Verde; QUE admite ter pedido a motocicleta de Jorge emprestada em outras ocasiões, mas nega tê-la utilizada na pratica de outros delitos; QUE indagado acerca das características físicas do indivíduo conhecido pela alcunha"TRES JANELAS", bem como dos locais onde costuma frequentar, respondeu que se trata de um homem negro de aproximadamente 19 anos, cabelo crespo, magro, tatuagem na perna esquerda, acredita que seja um peixe e não possui dois dentes na parte superior da boca e costuma ser visto nas proximidades do terminal rodoviário desta cidade; QUE indagado sobre a procedência do simulacro de arma de fogo que utilizou na ação criminosa, informa que o adquiriu há cerca de um mês, em uma banca na Feira, situada nas proximidades da "Praça do Avião"; QUE pagou RS 120,00 pelo objeto; Nada mais disse. (...)”

Já em juízo, ao ser ouvido apresentou uma versão diferente da apresentada na delegacia, e negou que o apelante teria praticado o delito. Ao ser questionado sobre a divergência nos depoimentos, relatou ter sido pressionado pelos dos policiais que efetuaram a prisão para culpar o apelante.

Em juízo, as vítimas assim relataram:

O senhor
Florentino
, relatou que estaria em uma lanchonete, sozinho, foi quando duas pessoas chegaram e entraram anunciando o assalto. Pegaram seu documento e dinheiro do caixa da lanchonete. Ao ser questionado se teria reconhecido os assaltantes, falou de suas características e que seria o apelante. E ainda: (Id 6734926)

Defesa:
Em fase de inquérito, o senhor disse exatamente: “Foi possível ver um pouco o rosto dos suspeitos porque eles estavam de capacete. ” (....) Eu gostaria que sua Excelência pudesse deixar que ele veja o rosto do Jorge novamente para o senhor ter certeza absoluta se realmente ele.

Vítima:
Mas não era ele que estava com os meus documentos? A prova está aí.

Defesa:
Com ele não foi pego nada. Quanto a cor da roupa, o senhor se lembra? O que eles estavam vestindo? Se as roupas eram escuras ou claras?

Vítima:
Era uma roupa meio escura. Bermuda escura e camisa meio clara.

Defesa:
Quando disse lá na delegacia que foi possível ver um pouco o rosto, o senhor confirma agora novamente? Se foi possível ver um pouco o rosto?

Vítima:
Apareceu tudo na câmera..lá tudo.

Defesa:
Não, mas o senhor disse que foi possível ver um pouco, eu quero saber se o senhor confirma isso?

Vítima:
É....ele....

Defesa:
E vendo um pouco só o senhor tem certeza que é?

Vítima:
(silencia)

Defesa:
Porque eles eram em dois, né?

Vítima:
Eram em dois.

Defesa:
O documento estava com um e um pouco com o outro, foi o que a polícia falou para nós.

Já o senhor
Sérgio Casagrande
, contou que estava no bar juntamente com sua esposa e o senhor Florentino, quando chegaram a mão armada anunciado o assalto. De início pensou ser uma brincadeira, um deles ficou do balcão para fora e o outro entrou para pegar o dinheiro e os documentos do senhor Florentino. Relatou que reconheceu o acusado. E disse que na imagem das câmeras de segurança aparece bem o acusado. Ele disse que não estava usando capacete e quando questionado sobre a divergência, respondeu que o capacete não estava na cabeça. (Id 6734929)

Disse ainda que não viu se estavam de moto, mas que sua esposa e o senhor Florentino viram.

Quando questionado pela defesa:

Defesa:
Em fase de delegacia, o senhor disse que não viu o rosto dele e que eles estavam de capacete. E mesmo assim, sem ter visto o rosto, agora quando ele entrou, o senhor reparou?

Vítima
: Sim

Defesa:
E o senhor pode afirmar que era ele?

Vítima:
Sim

Defesa
: E lá na delegacia o senhor disse que estava de capacete e que não viu o rosto. Como é que o senhor pode ter certeza? Sem ter visto o rosto?

Vítima:
O rosto?

Defesa
: É. O senhor disse que não dava para ver o rosto.

Vítima
: Eles estavam sem capacete.

Defesa
: Mas o senhor viu o rosto?

Vítima
: Sim. Ele que ficou para fora e o de menor entrou no balcão.

Defesa
: E a cor da roupa deles? O senhor deu uma olhada? Como era a roupa?

Vítima
: Short amarelo me parece.

Defesa
: Short amarelo?

Vítima:
Parece que sim.

Defesa:
O senhor não tem certeza?

Vítima
: É meio escasso.

Na fase de inquérito, o policial Jairo Muller Santos, contou que
“QUE esta GUPM recebeu a informação de um roubo que teria ocorrido na Lanchonete Casagrande localizada na Avenida Acerola (H) onde Segundo as vítimas os dois suspeitos chegaram com duas armas de fogo em punho e anunciaram o assalto e pediram o dinheiro e a carteira das vítimas e um terceiro suspeito teria ficado de fora dando cobertura para a ação dos dois suspeitos; QUE após pegarem o dinheiro e a carteira os suspeitos fugiram do local em uma motocicleta Honda Biz de cor preta e foram acompanhados pelo outro suspeito que néo foi identificado em outra motocicleta de cor escura; QUE esta GUPM estava descendo pela Avenida B quando avistou na Rua B-6 dois suspeitos em uma motocicleta Honda Biz de cor escura andando em alta velocidade e diante da suspeita foi realizada a abordagem e revista pessoal nos suspeitos e durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do suspeito EDUARDO CAUAN e este demonstrou bastante nervosismo ao ser questionado ele acabou confessando que teria feito o roubo juntamente com o suspeito JORGE que é quem pilotava a motocicleta no momento em que foi realizada a abordagem; QUE ao ser indagado sobre a carteira e a arma de fogo o suspeito EDUARDO CAUAN afirmou ter dispensado a carteira e também um simulacro de arma de fogo quando viu a aproximação da Policia Militar; QUE os suspeitos voltaram com esta GUPM no local onde ele teria dispensado e no local foi encontrado a carteira da vítima e também o simulacro de arma de fogo tipo pistola; QUE o simulacro e a carteira foi localizada numa área próxima ao local da abordagem na Rua B-6; QUE os suspeitos não informaram a localização da outra arma utilizada no roubo e também não informaram a identificação do outro suspeito; QUE em continuidade a diligência fomos até a residência do suspeito JORGE onde com 0 apoio da viatura do Oficial localizamos na residência do suspeito JORGE treze folhas de cheques em nome de JAIME A. BARELLA-ME, das quais duas folhas estavam preenchidas uma no valor de R$1080,00 reais e outra no valor de R$500,00 reais; QUE em tempo, a vítima relatou que no seu estabelecimento comercial tem câmeras de monitoramento; QUE o suspeito Jorge ao ser indagado sobre o aparelho celular encontrado com ele

afirma ter comprado de uma pessoa denominada Marcelinho da Cidade Alta; QUE o veículo Honda Biz de cor preta foi apreendido e encaminhado ao pátio da Guarda Municipal e 05 suspeitos conduzidos para esta delegacia para as providências que o caso requer; Nada mais disse, (...)”

Sob o crivo do contraditório, confirmou o relato, dizendo que foi dada ordem de parada, entretanto, o condutor não obedeceu a ordem legal, tendo estacionado a motocicleta no final da Rua B-06. Durante a abordagem, os indivíduos foram identificados como o apelante JORGE RAMOS DO CARMO, que pilotava o veículo, e o adolescente E. C. C.

O relato foi confirmado em ambas as fases pelo também policial militar Sidinei Fernandes da Silva que complementou dizendo que na bermuda que o apelante estaria usando, foi encontrado um cartão pertencente à vítima do roubo.

De início, quanto a tortura mencionada pelo apelante e pelo menor, as mesmas não ficaram comprovadas nos autos, pois conforme o laudo de lesão corporal, não foi observado nenhuma lesão tanto no apelante quanto no menor E.CC.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Muito embora a defesa alegue fragilidade no reconhecimento realizado pelas vítimas, observa-se que conforme se depreende dos autos, o apelante confessou o cometimento do delito na fase de inquérito. Já na fase judicial, negou autoria, contudo, a apreensão da
res furtivae
em poder do acusado autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, a inversão do
onus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos objetos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Como se sabe, mesmo diante de posterior retratação em Juízo, as confissões ocorridas durante o Inquérito não perdem seu valor probante, sobretudo quando em perfeita consonância com o conjunto probatório. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos.

3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal.

4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. 5. Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante quanto ao delito de roubo, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.

Aduz a defesa, que considerando a inexistência de arma Verdadeira apreendida nos autos, bem Como a inexistência de perícia técnica na suposta arma, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para 0 crime de roubo simples, por ser medida de direito e imperativo de justiça.

Razão não assiste ao apelante.

A falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2o, I do CP, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha.

E no mesmo sentido, é o teor do enunciado 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. ”

E nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser prescindível sua apreensão, desde que outros elementos de prova permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie. A propósito:

(...) A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. [...] (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Ademais, ambas as vítimas relataram que os indivíduos portavam arma de fogo e o menor E. C. C., disse que o terceiro elemento ainda não identificado, portava um revolver que aparentava ser de calibre 38, cromado, com cabo de madeira e "parecia ser refrigerado com bala explosiva".

QUANTO A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A irresignação da defesa consiste na indevida exacerbação da pena-base, diante da inexistência de motivação factível de justificar seu aumento exacerbado.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu delibera e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não pratica-la ou evita-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não registra
antecedentes
. No que tange a sua
conduta social
, relevam-se para a pratica de crimes desta natureza. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para a pratica de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo as vítimas, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais a espécie, no caso dos autos, o crime em tela consiste em modalidade delitiva que gera clamor público e intranquilidade social e evidenciar periculosidade de quem a pratica. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
os comportamentos das vítimas em nada contribuíram
para a pratica do delito.

III.I.I – Do delito de Roubo Majorado
:

80. Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas.

81. Na
segunda fase
da aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes a ser consideradas.

82. Na
terceira fase
, vislumbro a existência das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2°, do art. 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas), porém, somente considero uma majorante para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/3, ou seja, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, o que somado a pena já aplicada totaliza 09 nove anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à mingua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

III.I.I.II —Do Delito de Corrupção de Menores
:

83. Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão, pelo delito de corrupção de menores.

84. Na
segunda fase
da aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes a ser consideradas.

85. Na
terceira fase
não há causas de aumento nem de diminuição de pena a ser considerada. Desta forma, TORNO DEFINITIVAS as penas pelos crimes de corrupção de menores.

III.I.I.III – Do Concurso Material:

86. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, hei por bem aplicar as penas cumulativamente ao réu, o que passa a totalizar
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSAO e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, que a TORNO DEFINITVA.
(...)”

Da detida análise dos autos, percebe-se que tal tese merece prosperar.

A fundamentação utilizada foi a mesma para ambos os delitos, desse modo serão analisadas em conjunto

Observa-se que deve sofrer reparos as circunstâncias relacionadas a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e os motivos do crime.

Quanto a
culpabilidade
, constata-se que a fundamentação se mostra genérica, não tendo sido apontado nenhum elemento que demonstre um maior juízo de reprovabilidade do apelante.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie, portanto neutralizo a circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2a ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Igualmente deve ser decotado o vetor da
personalidade do agente
, pois o magistrado considerou que “
esta é voltada para a pratica de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores”,
mas sem apresentar fundamentação plausível para suas conclusões.

As circunstâncias do
crime são elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o
modus
operandi
utilizado para a prática do delito, e no caso dos autos, não houve elementos para mácula da circunstância.

O Juízo de primeiro grau também considerou desfavoráveis os
motivos do crime
, aduzindo que o intuito do recorrente seria o locupletamento ilícito. No entanto a referida fundamentação é inerente ao próprio tipo penal. Sendo assim, torno neutra a circunstância judicial dos motivos do crime.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Delito roubo

1a fase
: Não reconhecida nenhuma circunstância, fixo a pena-base em 04 (anos) anos e 10 (dez) dias-multa.

2a fase
:

Não há atenuantes ou agravantes a ser consideradas
.

3a Fase:
Não há causa de diminuição a ser reconhecida, contudo, tem-se a existência das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2°, do art. 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). Assim, o magistrado de piso reconheceu o concurso de pessoas, assim, elevo a pena em 1/3, e a pena passa a ser de 05 (anos) anos e 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias-multa.

Delito Corrupção de menores:

1a fase
: Não foi reconhecida nenhuma circunstância, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

3a Fase:
Não há causa de aumento ou diminuição, assim a pena a pena fixada passa para um total de 01 (um) ano.

Com a aplicação do concurso formal, a pena em definitivo passa a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 15 dias multa.

Quanto a exclusão da pena multa, inviável o deferimento do pleito da sua isenção, posto que, além de ser pena cumulativamente prevista, uma consequência da condenação e não há amparo legal a tanto, contudo comportou sua reparação.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

DA DETRAÇÃO PENAL.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o art. 387, § 2o, do CPP não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória." (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527).

Nesses termos e, no mais, invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DAS VÍTIMAS OU DIMINUINDO O VALOR ARBITRADO.

Razão assiste ao apelante.

Sobre a fixação de valor mínimo referente a indenização por dano moral e material, o col. STJ firmou o entendimento no sentido de que
"a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019)

Sobre a questão, colaciona-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Como se vê, é imprescindível que se apure o valor do prejuízo decorrente do ilícito, sob o crivo do contraditório, a fim de se evitar eventual excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que "
A
reparação
de
danos,
além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).

Como referido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

Desta forma, não havendo provas nos autos acerca de todos esses elementos, realmente é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário.

QUANTO A ALTERAÇÃO DE REGIME

Busca a defesa alteração no cumprimento do regime aplicado.

Razão assiste ao apelante.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

Pelo que se extrai dos autos, o apelante é réu primário, sem condenação, o que preenche no disposto no art. 33, §1o, “b” e §2o, “b”.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso interposto por

Jorge Ramos do Carmo,
onde

a

dosimetria mereceu reparos, reconhecendo apenas a circunstância referente a circunstância do crime, onde a pena definitiva passa a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 15 dias multa, para ser cumprido em regime inicial o semiaberto.

Segundo orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça,
“(...) 7. Tendo a sentença condenatória fixado ao agravante o
regime
prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a
prisão
provisória ser compatibilizada ao
regime
imposto, sob pena de tornar
mais
gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum, conforme o entendimento desta Corte de Justiça"
(HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Assim, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021